Tribunal: STF
Processo: HC 51941
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-12
Data de publicação: 1974-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICIDIO CULPOSO. AÇÃO PENAL REGIDA PELA L.
4.611/65. IGNORADA A AUTORIA DO CRIME POR MAIS DE QUINZE DIAS, A
AÇÃO PENAL DEVIA INICIAR-SE MEDIANTE DENUNCIA. NULIDADE DO PROCESSO
INICIADO POR PORTARIA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DE
"SUSRSIS" PELO JUIZ DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. QUESTÃO EXCLUIDA DE
APRECIAÇÃO, PORQUE DECIDIDA EM OUTRO "HABEAS CORPUS" NA INSTÂNCIA
LOCAL, SEM OPORTUNA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO. ORDEM
CONCEDIDA EM PARTE.